Tribunal: TJSP
Processo: 1002483-16.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias de cadastro e registro do contrato – Legalidade confirmada - Cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias de cadastro e registro do contrato – Legalidade confirmada - Cobrança de tarifa a título de avaliação do bem – Ilegalidade reconhecida – Ausência de provas no tocante a efetiva prestação do serviço – Devolução do valor cobrado de forma simples determinada - Apreciação da cobrança de referidos encargos à luz dos REsps. 1.251.331/RS e 1578553/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706742
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606, da Comarca de
Suzano, em que é apelante RENAN ALEXANDRE PINHEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42248
APEL.No: 1002483-16.2020.8.26.0606
COMARCA: SUZANO 2a VARA CÍVEL
APTE. : RENAN ALEXANDRE PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário
- Financiamento para aquisição de veículo

Cédula
de
crédito
bancário
-
Sentença
de
improcedência - Taxa de juros contratada e
cobrada que não se mostra abusiva e nem se
distancia da prática de mercado Capitalização
– Inocorrência
Parcelas fixas - Tarifas
bancárias de cadastro e registro do contrato
Legalidade confirmada - Cobrança de tarifa a
título
de
avaliação
do
bem

Ilegalidade
reconhecida
Ausência de provas no tocante a
efetiva prestação do serviço
Devolução do
valor cobrado de forma simples determinada -
Apreciação da cobrança de referidos encargos à
luz
dos
REsps.
1.251.331/RS
e
1578553/SP,
exarados no regime de julgamento de recursos
repetitivos
Sentença reformada em parte -
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 119/122, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo Eduardo
de Almeida Chaves Marsiglia que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário ajuizada pelo apelante.
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
a
necessidade de reforma da decisão posto apresentar-se o
contrato firmado em flagrante desequilíbrio contratual
pela cobranças de encargos abusivos, colocando-o em
manifesta desvantagem. Impugna a taxa de juros bem como
sua cobrança de forma capitalizada, insurgindo-se ainda em
face da incidência de tarifas bancárias. Transcrevendo
julgados que entende aplicáveis ao caso, pede o provimento
do recurso para que sejam acolhidos os pedidos constantes
na inicial (fls. 128/145).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
149/167), anotada a concessão da gratuidade da justiça ao
recorrente a fls. 52.
É O RELATÓRIO.
Tributado o devido respeito ao entendimento
do magistrado de piso, o recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, visa a ação em tela revisão de
contrato de financiamento bancário firmado entre as partes
para aquisição de veículo, trazendo a inicial relato de
conter o instrumento cláusulas abusivas e ilegais.
Após a apresentação de defesa, seguida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S
réplica e manifestações das partes em especificação de
provas, sobreveio a r. decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Especificamente no que toca à taxa de juros,
importante esclarecer que inexiste na legislação pátria
qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já que a
Constituição assegura a livre iniciativa bem como a livre
concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de juros
praticada pelas instituições financeiras que assim cobram
conforme variação desse respectivo mercado ou seguimento
econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que,
“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
o
autor
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados.
Colhe-se da Cédula de Crédito copiada a fls.
20/24, aliás objeto de renegociação conforme Instrumento
Particular de Confissão de Dívida digitalizado a fls.
73/84, que restou avençado entre as partes taxa de juros
de 1.58% a.m e 20,76% a.a bem como CET de 1,88% a.m. e
25,08% a.a..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S
Referidas taxas não se mostram abusivas e
nem se distanciam das taxas praticadas no mercado para as
operações da mesma espécie.
Registre-se, ainda, por oportuno, que o
simples fato do contrato ser de adesão não implica
necessariamente em abusividade.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No
caso
vertente,
desnecessário
tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento
de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de juros capitalizados
mensalmente Cobrança de tarifas bancárias
Adoção do entendimento firmado pelo STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S
em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS

Tarifas
de
serviços
de
terceiros e de “ serviços corresp. Não
bancário” Existência de pactuação expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996
e
3.518/2007,
com
redação
alterada pela Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança abusiva
Ação
Revisional improcedente Recurso provido” (
Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341
Rel.
Álvaro Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES
FIXAS.
Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de onzenal mensal.”
(cf.AG
635.912,
STJ,
rel.
Min.
Aldir
Passarinho Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se de
cédula de crédito bancário encontra permissão legal na lei
de regência.
Em relação à cobrança de tarifas, registre-
se que consta do contrato firmado a cobrança a título de
tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do
bem (fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S
No que se refere à tarifa de cadastro, já
decidiu o C. STJ por ocasião do julgamento do REsp
1.251.331/RS
RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido
ao procedimento do art. 543-C do CPC. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato se
constata no caso, estando em consonância com o
posicionamento acima, até mesmo por inexistir nos autos
qualquer comprovação de que tenha sido cobrada em outras
oportunidades.
Em relação à cobrança de tarifa a título de
registro de contrato e avaliação do bem, registre-se que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1578553/SP submetido ao
regime dos recursos repetitivos, também se pronunciou de
forma definitiva acerca do tema.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
Especificamente no tocante à cobrança da
tarifa de registro de contrato, anote-se que se atrela ao
serviço efetivamente prestado pela instituição financeira
a fim de realizar a averbação da alienação resultante da
operação financeira tanto no documento do veículo quanto
nos órgãos de trânsito, visando publicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S
Contudo, em relação à cobrança de tarifa a
título de avaliação do bem, imperioso o reconhecimento no
caso de sua ilegalidade ante a ausência de provas nos
autos acerva da efetiva prestação de serviços que a
justifique.
Nesse ponto, anote-se que a devolução do
valor cobrado deverá se dar de forma simples, já que não
comprovada má-fé por parte da instituição.
Assim, à luz das r. decisões paradigmas, é o
caso de se manter hígidas as cobranças de tarifas a título
de cadastro e registro do contrato, ficando pois
reconhecida apenas a ilegalidade da cobrança da tarifa de
avaliação do bem como anteriormente mencionado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para o fim acima especificado, mantida, no
mais, a sentença tal como lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002483-16.2020.8.26.0606 - Suzano Voto no 42248 O/AL/E/D/V/S